Tribunal: TJBA
Processo: 8119792-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8119792-85.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s): DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (OAB:SP31618-A) AGRAVADO: ALIOMAR MARTINS FONTES Advogado(s):TAMILES SANTANA LUZ (OAB:BA48281-A) ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO AFASTADA. ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, deu parcial provimento ao recurso de apelação do consumidor. A decisão recorrida determinou a adequação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado, declarou a nulidade da cobrança de tarifa de registro e cesta de serviços, afastou a mora e estabeleceu a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão monocrática que reviu o contrato, examinando-se, em especial: (i) a preliminar de perda de objeto; (ii) a abusividade da taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado; (iii) a legalidade da cobrança de tarifa de registro de contrato sem comprovação da prestação do serviço; (iv) a validade da cobrança por “cesta de serviços” de forma genérica; (v) a aplicabilidade da restituição em dobro; (vi) a descaracterização da mora; e (vii) a distribuição dos ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. A alegação de perda de objeto por acordo extrajudicial não se sustenta sem a devida formalização do instrumento de transação. O princípio do pacta sunt servanda é mitigado pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, permitindo a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas. 4. A taxa de juros remuneratórios fixada no contrato (2,24% a.m.) foi considerada abusiva por ser superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação (1,95% a.m.), autorizando sua adequação judicial. 5. A cobrança da tarifa de registro de contrato é indevida quando a instituição financeira não comprova a efetiva prestação do serviço, ônus que lhe incumbia. Igualmente, a cobrança de “cesta de serviços” com base em cláusula genérica, sem especificação da contraprestação, é nula por violação ao dever de informação. 6. O reconhecimento de encargos abusivos no período da normalidade contratual, como juros e tarifas, afasta a mora do devedor, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. 7. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não configurado engano justificável na cobrança por parte da instituição financeira. 8. Havendo êxito e derrota de ambas as partes em proporções relevantes, a sucumbência deve ser distribuída reciprocamente entre elas, conforme o art. 86, caput, do CPC, sendo correta a divisão na proporção de 50% para cada. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada e agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de formalização de acordo extrajudicial impede o reconhecimento da perda de objeto da ação revisional. 2. A estipulação de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central à época da contratação, caracteriza abusividade e autoriza a revisão judicial do contrato. 3. É ilegal a cobrança de tarifas por serviços (registro de contrato, cesta de serviços) sem a efetiva comprovação da contraprestação específica ao consumidor. 4. O reconhecimento de encargos abusivos no período de normalidade do contrato descaracteriza a mora e impõe a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exceto se comprovado engano justificável." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51; CPC, arts. 86 e 932, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tese 958; STJ, AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.933.554/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.03.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno em apelação cível nº 8119792-85.2023.8.05.0001, em que figura, como agravante, BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., e, como agravado, ALIOMAR MARTINS FONTES. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.